Tribunal: TJSP
Processo: 1016750-59.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação Revisional. Contrato bancário. Tarifa de registro do contrato. Serviço cuja efetiva prestação foi demonstrada pela requerida. Tarifa de cadastro. Legitimidade. Valor cobrado a tal título que se insere dentro do escopo da liberdade contratual das partes. Tarifa de seguro. Ilegitimidade. Valor da tarifa que integra cláusula do contrato de adesão, sem que se demonstre que o consumidor tenha

Ementa:
Ação Revisional. Contrato bancário. Tarifa de registro do contrato. Serviço cuja efetiva prestação foi demonstrada pela requerida. Tarifa de cadastro. Legitimidade. Valor cobrado a tal título que se insere dentro do escopo da liberdade contratual das partes. Tarifa de seguro. Ilegitimidade. Valor da tarifa que integra cláusula do contrato de adesão, sem que se demonstre que o consumidor tenha tido a opção de realizar a contratação sem a referida cláusula. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016750-59.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSIA
MARIA DOS SANTOS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016750-59.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 35.778
Processo no: 1016750-59.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: CÁSSIA INDIRA DOS SANTOS
Apelado: BANCO PAN S/A
Ação Revisional. Contrato bancário. Tarifa de registro do
contrato. Serviço cuja efetiva prestação foi demonstrada
pela requerida. Tarifa de cadastro. Legitimidade. Valor
cobrado a tal título que se insere dentro do escopo da
liberdade
contratual
das
partes. Tarifa de seguro.
Ilegitimidade. Valor da tarifa que integra cláusula do
contrato de adesão, sem que se demonstre que o consumidor
tenha tido a opção de realizar a contratação sem a referida
cláusula. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação movido em face da r.
sentença de fls. 197/201, que julgou improcedente o pleito
revisional, condenando a requerente em custas, despesas e
honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora, aduzindo, em suma, que são abusivas
as cobranças relativas a tarifa de cadastro, registro de contrato e
seguro.
Contrarrazões em fls. 128/136.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No que se refere à cláusula que prevê a tarifa de
cadastro tem-se que é legítima, estando expressamente previsto
esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no
3.919/2010, do Banco Central do Brasil, enquadrando-o como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016750-59.2020.8.26.0002 -Voto no
3
serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no
início
do
relacionamento
entre
o
consumidor e a Instituição Financeira,
conforme precisos termos constantes dos v.
Acórdãos proferidos no REsp no 1.251.331
e no REsp no 1.255.573, julgados em
28.8.2013, pela Colenda Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: “Permanece legítima a estipulação
da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a
redação dada pela Resolução 4.021/2011)”.
Não há que se falar, ademais, em impugnação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016750-59.2020.8.26.0002 -Voto no
4
valor cobrado, de R$ 538,00, tendo em vista que o valor ora
estipulado se insere dentro da discricionariedade da instituição
financeira que oferece o serviço, cabendo ao consumidor, em sua
liberdade de contratar, fazer o juízo de oportunidade e adequação
referentes aos valores e serviços ofertados. Neste sentido já decidiu
esta Colenda 22a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR

JUROS
REMUNERATÓRIOS
SÚMULAS 596,
648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO
STF
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

ADMISSIBILIDADE SÚMULAS No 539
E 541 DO STJ TARIFA DE CADASTRO
E
IOF

LEGITIMIDADE

IOF
ADICIONAL
PREVISÃO LEGAL NO
DECRETO No 6.339/2008 COBRANÇA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO,
PARCELA PREMIÁVEL, TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM, SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA E MULTA
CONTRATUAL ACIMA DE 2% DO
SALDO
DEVEDOR
-
QUESTÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016750-59.2020.8.26.0002 -Voto no
5
ESTRANHAS
AO
PEDIDO,
NÃO
SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL
PROIBIÇÃO DE INOVAR EM GRAU DE
RECURSO
APELAÇÃO IMPROVIDA
NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1053803-71.2020.8.26.0100;
Relator
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)
Ademais, embora a requerente faça a ressalva de que
tal cobrança é permitida apenas no contexto da primeira relação
jurídica entre as partes, não resta demonstrado no caso em tela
relação jurídica prévia a ensejar a declaração de ilegalidade da
referida tarifa.
No que tange à tarifa de registro de contrato,
tampouco cabe seu afastamento, visto que o serviço se encontra
efetivamente comprovado, conforme registro do sistema nacional
de gravames em fls. 102.
No que tange à cobrança relativa a tarifa de seguro, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguintes tese para efeito do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016750-59.2020.8.26.0002 -Voto no
6
Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: (...) “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”. (grifo nosso)
Verifica-se, no contrato de fls. 97/101 que a referida
cobrança, no valor de R$ 420,00está forçosamente inserida entre os
termos de contrato de adesão, compondo seu custo efetivo total, e
não há qualquer indício de que o contratante teria tido a
possibilidade de aderir ao financiamento sem a adesão a tal
encargo. Igualmente, não se demonstra que tenha sido oferecida ao
contratante a possibilidade de contratação de seguro junto a
empresa de sua preferência. Ressalte-se que a existência de contrato
em apartado junto a seguradora pertencente ao mesmo grupo
econômico da requerida não se presta à supracitada demonstração.
Forçoso, assim, reconhecer a abusividade da referida cobrança e
sua necessária extirpação do contrato discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016750-59.2020.8.26.0002 -Voto no
7
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-
se parcial provimento ao recurso apenas para extirpar a tarifa de
seguro do contrato ora discutido, com a repetição do valor
indevidamente cobrado a tal título, ressalvada a possibilidade de
compensação com valores eventualmente ainda devidos relativos
ao mesmo contrato. Em razão do ora decidido, verificada a
sucumbência
mínima
da
requerida,
mantidos
os
ônus
sucumbenciais nos termos e patamares delimitados na r. sentença
recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016750-59.2020.8.26.0002 -Voto no
8